Tribunal: TJDFT
Processo: 0745788-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745788-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. F. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: DIJALMA CESARIO DA SILVA AGRAVADO: CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por A. F. A. S., nascido em 31/01/2024, devidamente representado por Dijalma Cesário da Silva contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de conhecimento de no 0743694-66.2024.8.07.0001, indeferiu a antecipação de tutela pretendida, consistente em determinar que a parte agravada (CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL) autorize, imediatamente, e custeie todos os procedimentos não cirúrgicos relacionados ao tratamento de que necessita o agravante (órtese craniana), prescritos pelo médico. Em suas razões recursais (ID no 65569437), a parte agravante afirma que seu crânio é deformado, com um achatamento posterior. Pontuou que tentou tratamento menos invasivo durante 3 (três) meses, contudo não houve melhora pelo menos de forma aparente. Complementou que o maior especialista da área no Brasil foi procurado, e deu a indicação de que o agravante deveria realizar o tratamento com uma órtese craniana. Ressaltou que juntou três indicações de médicos distintos que tiveram a mesma conclusão quanto ao tratamento adequado para solucionar o caso do agravante, qual seja: tratamento com órtese craniana. Asseverou que o tipo de solução para a saúde do agravante foi indicado como a única possibilidade de tratamento pelos médicos da área. Acrescentou que o tratamento foi indicado e classificado como urgente e de emergência. Dissertou que não é suficiente que a lei permita a possibilidade de exclusão contratual, de modo que para que não haja a cobertura, o próprio contrato deve excluir, de maneira expressa, o procedimento. Ao final, pede a antecipação da tutela, para que “a parte Agravada seja compelida a autorizar imediatamente o tratamento da Agravante em relação ao pedido médico formulado (doc. anexo), em especial com o pagamento total do tratamento com órtese craniana, devendo ser depositado o valor diretamente na conta bancaria da CLÍNICA HEADS, apta a desempenhar o tratamento em comento com o valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), tudo sob pena de multa diária por descumprimento em valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);”. Preparo regular (ID no 65570590). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. O requisito da probabilidade do direito está presente na hipótese concreta. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante demonstrou ser beneficiário do plano de saúde ofertado pela agravada, com início da vigência em fevereiro de 2024 (ID no 213889949 – processo originário), logo após o seu nascimento, em 31/01/2024, constando, ainda, a negativa do pedido extrajudicial formulado pelo genitor do agravante, consistente no fato de que o contrato não cobriria o procedimento de órtese, pois não atrelado a intervenção cirúrgica (ID no 213889955 - Pág. 1 / 2 / 213889956). Ainda, consta dos autos, e-mail elaborado pelo genitor do agravante, enviado para a operadora de saúde, em que informa que, após várias tentativas de solucionar o problema relacionado à braquicefalia (assimetria craniana) que possui o bebê, conforme Relatório Fisioterapêutico, datado de 27 de agosto de 2024 (ID no 65569444), foi necessário procurar especialista da área, que, na região do Centro Oeste e Norte do Brasil só existe a clínica Heads (não conveniada), na região da capital (Brasília). O genitor informa, ainda, no referido e-mail que a partir da consulta com o neuropediatra da citada clínica, foi indicado o tratamento órtico como a única maneira de solucionar o caso (Laudo médico de ID no 65569446), que é corroborado pelo Laudo Médico de ID no 65569447, assinado por médica que não tem relação com a clínica Heads. De acordo com o relatório médico da Clínica Heads, assinado pelo Dr. Luiz Márcio Marinho Segundo, CRM-DF 17274, (ID no 65569446): “... O menor (...) foi diagnosticado com Braquicefalia posicional severa. Trata-se de deformidade craniana adquirida às custas de excesso de apoio viciado em uma região da cabeça nos primeiros meses de vida, período em que a cabeça do bebê cresce mais rápido. Em alguns casos, o vício de apoio pode ter sido iniciado ainda no período gestacional e se perpetuou após o nascimento. (...) Ressaltamos que o paciente já passou por 2 meses de reposicionamento, sem, no entanto, apresentar melhora satisfatória da condição clínica. É de fundamental importância que o tratamento seja realizado em caráter de urgência, uma vez que a velocidade de crescimento craniano diminui exponencialmente e praticamente para, após os 18 meses de vida. (...) Ficou claro, portanto, que o tratamento ortótico é a única possibilidade de tratamento para este caso, pois tanto o reposicionamento quanto a fisioterapia não são mais capazes de corrigir a assimetria craniana do paciente. A órtese craniana visa restaurar totalmente a parte do corpo humano lesionada (cabeça), devolvendo as funções normais do bebê, funções essas que são prejudicadas/agravadas pela assimetria do crânio. Não se trata de terapia com finalidade estética, embora o benefício estético não deva ser desprezado. Não corrigir a deformidade craniana nessa fase, expõe o paciente à possível necessidade de correção cirúrgica da assimetria craniana e/ou de eventuais estruturas anexas (particularmente da região orofacial) no futuro, com elevada morbimortalidade associada, além de custos muito mais expressivos. (...) O tratamento proposto tem um custo total de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), incluindo a consulta médica inicial, escaneamento tridimensional a laser, aquisição de uma órtese StarBand® sob medida e sua importação, instalação da mesma no paciente, acompanhamento periódico pelo tempo necessário conforme indicação médica e, no final, consulta médica e escaneamento tridimensional a laser comparativo para a alta. Cada um dos componentes listados é obrigatório e indissociável do tratamento ortótico das assimetrias cranianas posicionais. Não há nenhum outro valor cobrado ao longo de todo o tratamento, independentemente de sua duração. (...)” No entanto, o plano saúde afirmou que não há cobertura contratual, pois o caso não envolve cirurgia, e, por isso, a órtese não pode ser fornecida, na forma do artigo 17, §1o, VII, da Resolução Normativa de no 465 da Agência Nacional de Saúde – ANS (ID no 213889955 - Pág. 1, origem). Ressalte-se que o relatório médico, datado de 15 de outubro de 2024 (ID no 65569447), apresentado neste agravo de instrumento, informa a respeito da orientação anterior de procura de tratamento fisioterápico, mas que tais tentativas de reposicionamento e fisioterapia não resultaram em melhora do quadro do agravante, e, por isso, recomendou-se, como única forma para tratamento do caso, a utilização de órtese craniana. Pois bem. Quanto ao último relatório médico (ID no 65569447), apesar de ter sido colacionado aos autos somente em grau recursal, e, tecnicamente, não se tratando de hipótese legal para sua admissão nesse momento processual, sem apresentação nos autos de origem, não vislumbro que a entrega do bem da vida pleiteado pela parte possa retirada apenas com base nisso. Com efeito, o último relatório médico apenas confirma o que já havia sido constatado ao menos em duas outras oportunidades anteriores. De mais a mais, os profissionais de saúde deixaram clara a necessidade do fornecimento de órtese craniana, pois as tentativas anteriores de solucionar o problema não foram bem-sucedidas. Com efeito, consta ainda nos documentos médicos que a medida relacionada à órtese é urgente, e pode ser corrigida, diante da tenra idade do agravante (aproximadamente 10 meses de vida – nascimento em 31 de janeiro de 2024). Ademais, não posso deixar de registrar que ficou evidenciado nos autos que a utilização da órtese craniana pode evitar futuras intervenções cirúrgicas. Ora, não é razoável que se negue o tratamento mediante órtese, se, e também no aspecto econômico do direito, a medida pode evitar a futura intervenção cirúrgica, que se revelaria como dispendiosa e de risco, ao “simples” argumento de que a lei, de fato, proíbe o fornecimento de órtese se, inicialmente, desvinculada de procedimento cirúrgico. Portanto, as disposições legais e contratuais não só podem como devem ser avaliadas e ponderadas em todos os seus aspectos, o que, no caso dos autos, traduz-se como necessidade de fornecimento do tratamento indicado pelo médico, para braquicefalia e plagiocefalia posicionais severas de imediato. Com efeito, está presente o risco à incolumidade do recorrente, ademais, a responsabilidade na escolha do tratamento adequado ao paciente é única e exclusiva do profissional médico que o acompanha. Logo, a utilidade ou não do tratamento, sua eficácia e adequação para tratamento da moléstia que acomete o recorrido é questão técnico-médica, que se insere exclusivamente no âmbito de responsabilidade do médico (Resolução no 1.146/88 do CFM). Dessa forma, a jurisprudência é sedimentada no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir-se o crivo científico do médico especialista para recusar o tratamento por este indicado como adequado ao tratamento do paciente, como ocorre na espécie, ainda mais se comprovado que medidas anteriores e menos invasivas não resultaram no efeito esperado, além da urgência, considerando, sobretudo, a tenra idade do agravante, que pode facilitar a correção da sua condição de saúde. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. COBERTURA CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por M. M., representado por seus genitores, G. M. L. F. e M. de F. M. contra a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul objetivando o tratamento prescrito pelo médico sem limitação e, ao final, condenar ao reembolso dos valores despendidos. II - Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo previsão contratual para a cobertura da doença do paciente, a indicação do procedimento mais adequado para o tratamento da moléstia cabe ao médico responsável pelo tratamento de saúde e não ao plano de assistência. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 963.896/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/4/2017 e AgInt no REsp n. 1.926.257/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 8/11/2021.) IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.078/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. URGÊNCIA COMPROVADA. PRAZO DE 5 DIAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO. PRAZO RAZOÁVEL. 1. Cinge-se a controvérsia a respeito da existência ou não de obrigação de o réu/agravante fornecer órtese craniana para tratamento de plagiocefalia posicional ao autor/agravado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa cominatória no valor do tratamento orçado. 2. Diante da necessidade de tratamento específico, cabe ao médico especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento é o mais adequado à doença do paciente, com fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste ou de amenizar os efeitos da enfermidade, de modo que não compete ao plano de saúde opinar nesse sentido. Afinal, a expertise do profissional médico que cuida da parte autora deve prevalecer, dentro da liberdade terapêutica que detém para resguardar a saúde do paciente. 3. A exceção de cobertura mínima prevista no artigo 10, VII, da Lei no 9.656/1998 é inaplicável, tendo em vista que a órtese está intrinsecamente ligada ao ato cirúrgico indicado ao autor/agravado, uma vez que, como apontado anteriormente, seu uso previne a realização de neurocirurgia, procedimento que apresenta elevada taxa de morbimortalidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1744361, 07411516420228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 27/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Tem-se, portanto, nesta análise liminar, que a recusa não se justifica, havendo probabilidade do direito da recorrente e risco de dano caracterizado. Tendo em vista o risco de agravamento do caso em discussão, o tratamento de órtese craniana e os seus consectários prescritos pelo médico do paciente, na forma do relatório do especialista da área, devem ser autorizados e custeados na tentativa de garantir a saúde do autor/agravante, de forma célere, que vem a cada dia sofrendo com a doença diversas limitações e sofrimentos, incluindo os responsáveis. Assim, resta demonstrada a probabilidade do direito alegado, bem como o fundado receio de dano irreparável, ante a possibilidade de agravar os problemas de saúde, caso o tratamento não seja realizado com a brevidade que o caso requer. Vale registra que no conflito entre o interesse do agravante, de ver garantida a saúde e a vida, e o da parte agravada, de caráter exclusivamente econômico, deve predominar o primeiro, ao menos até que se esclareçam as questões de fato e de direito levantadas, mediante regular instrução, impondo-se que o tratamento seja providenciado imediatamente pela Operadora do Plano de Saúde, que em caso de reforma da presente decisão liminar poderá simplesmente cobrar do beneficiário os valores pagos, não havendo risco de perecimento do direito para o agravado, sendo que o risco de irreversibilidade da condição está todo para o lado do agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o plano de saúde agravado autorize e custeie o tratamento do agravante (órtese craniana), a ser realizado pela Clínica Heads, no valor de R$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), na forma do relatório médico de ID no 65569446, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sem prejuízo da aplicação de multa diária pelo descumprimento, a ser fixada posteriormente. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, pessoalmente, por mandado, para que cumpra a determinação judicial acima estabelecida, no prazo fixado, e para que responda ao presente recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Encaminhe-se os autos ao Ministério Público para manifestação, na forma do artigo 178 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador